Tribunal: TJDFT
Processo: 0720479-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Restando comprovado nos autos, pela prisão em flagrante, que a pessoa trazia consigo substância entorpecente para uso, ela deve receber a condenação prevista no art. 28, “Caput”, da Lei n. 11.343/2006.
II - Até que se mude a norma legal de regência e/ou que a atual seja declarada inconstitucional pela Suprema Corte, portar droga para consumo próprio, seja a pessoa viciada ou não, configura o “delito penal de porte de entorpecente”, de modo que se mostra constitucional a norma que visa proteger a sociedade, como um todo, dos maléficos efeitos que os entorpecentes causam. Precedentes. (Acórdão 1306631, 07183141120198070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1255006, 00110371920188070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no PJe: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada”.
III - Presente a agravante da reincidência (ID 22368009). Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual a pena a ser aplicada não ser apenas de advertência e sim à medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo pelo prazo de 60 dias, levando-se em conta a reincidência (art. 28, inciso III e § 4o, da Lei 11.343/2006).
IV – Recurso conhecido e provido.